Tribunal: TJDFT
Processo: 0707370-29.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EXIGÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso originário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os agravantes, pessoas jurídicas e pessoa física, comprovaram de forma idônea a insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se é necessária a atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno para afastar, até o julgamento colegiado, a exigência de recolhimento do preparo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade da justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal, mas sua concessão depende da demonstração efetiva da insuficiência de recursos, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.
4. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC aplica-se exclusivamente à pessoa natural, não se estendendo às pessoas jurídicas, que devem comprovar objetivamente sua incapacidade financeira.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 481, exige prova concreta da impossibilidade de arcar com os encargos processuais para a concessão do benefício à pessoa jurídica.
6. Os agravantes pessoas jurídicas não apresentaram documentação mínima apta a demonstrar inexistência de receitas, paralisação efetiva das atividades ou incapacidade financeira, como balanços patrimoniais, demonstrações contábeis ou declarações fiscais recentes.
7. O agravante pessoa física deixou de juntar documentos essenciais à aferição de sua situação econômica, tais como declarações de imposto de renda ou extratos bancários atualizados, inviabilizando o reconhecimento da hipossuficiência alegada.
8. A concessão da gratuidade da justiça implica transferência do ônus do custeio do processo à coletividade, medida excepcional que exige prova inequívoca da incapacidade financeira, ausente no caso concreto.
9. A determinação de recolhimento do preparo observou o procedimento previsto no art. 99, § 7o, do CPC, inexistindo ilegalidade ou teratologia a justificar a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração objetiva e inequívoca da incapacidade financeira, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldade econômica.
2. A pessoa física que pleiteia gratuidade da justiça deve apresentar elementos concretos que permitam a aferição de sua real situação econômica quando inexistente prova mínima nos autos.
3. Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, é legítima a determinação de recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil.